Tribunal: STF
Processo: AI 212070
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-09
Data de publicação: 1999-03-09

Ementa:
EMENTA: - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. PARCELA DA INDENIZAÇÃO.
OMISSÃO NO PEDIDO. DEFERIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      O acórdão recorrido não debateu a matéria constitucional
suscitada no extraordinário, o que inviabiliza o conhecimento do
recurso por ausência de prequestionamento, que não se admite implícito.
2.      Não ocorre julgamento extra petita, se dos fatos alegados e
discutidos na ação de desapropriação indireta, sobreveio o
reconhecimento do direito aos juros compensatórios para integralização
do preço, de modo a realizar-se a exigência constitucional de
indenização justa e prévia (CF, artigo 5º, XXIV).
3.      Julgamento extra petita. Interpretação do pedido. Matéria afeta
à norma infraconstitucional. Recurso extraordinário. Não cabimento.
        Agravo regimental não provido.